Tribunal: TJBA
Processo: 0550389-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550389-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): VANESSA OLIVEIRA ROSA FREITAS, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS APELADO: ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE VASCONCELOS Advogado(s):MELQUISEDEQUE MOREIRA SANIL DOS SANTOS, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a entrega das chaves do imóvel ao autor, afastar a cobrança de despesas condominiais e tributárias antes da imissão na posse, condenar a ré ao pagamento de diferença no financiamento imobiliário decorrente do atraso na entrega do empreendimento e fixar indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve mora da construtora na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda; (ii) saber se a responsabilidade pelas despesas condominiais e pelo IPTU pode ser imputada ao comprador antes da efetiva entrega das chaves; (iii) saber se é devida a indenização por danos materiais decorrentes da majoração do saldo devedor do financiamento; e (iv) saber se o atraso na entrega do imóvel, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. 4. Comprovado que o prazo contratual para conclusão da obra foi ultrapassado, mesmo considerada a cláusula de tolerância, e não demonstrada a efetiva entrega das chaves, caracteriza-se a mora da construtora. 5. O atraso injustificado na entrega do imóvel ocasionou a majoração do saldo devedor do financiamento, configurando dano material indenizável imputável à construtora. 6. As despesas condominiais e o IPTU somente são exigíveis do adquirente após a imissão na posse do imóvel, que se concretiza com a entrega das chaves, permanecendo a responsabilidade da vendedora até esse momento. 7. Embora o mero inadimplemento contratual não gere automaticamente dano moral, o atraso significativo na entrega do imóvel, aliado à majoração substancial do saldo devedor que inviabilizou o financiamento, ultrapassa o mero dissabor e configura violação indenizável. 8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Configura mora da construtora o atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda quando ultrapassado o prazo contratual, ainda que expedido o habite-se, sem a efetiva entrega das chaves ao adquirente. 2. As despesas condominiais e tributárias somente são exigíveis do comprador após sua imissão na posse do imóvel. 3. O atraso na entrega do imóvel que ocasiona majoração relevante do saldo devedor do financiamento caracteriza dano material indenizável. 4. O atraso significativo na entrega do imóvel, associado a prejuízos financeiros relevantes ao consumidor, pode configurar dano moral indenizável." ______________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.297.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.185.216/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, REsp nº 1.934.152/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.870.773/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0550389-89.2015.8.05.0001, figurando como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA como apelado ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE VASCONCELOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.